Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA “TRAZER CONSIGO”. PRETENSÃO DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede a pretensão absolutória.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação e demais provas acostadas aos autos evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita.
4. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um plus de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. Precedentes desta Turma Criminal.
5. A jurisprudência há muito se firmou no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizados para recrudescer a pena-base, pela avaliação desfavorável de qualquer circunstância judicial, sob pena de afronta ao princípio da não culpabilidade. Nesses termos, o enunciado no 444 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
6. No recente julgamento do REsp 1977027/PR, cujo acórdão foi publicado em 18/8/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo no 1139 e firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.